Tribunal: TJDFT
Processo: 0717029-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0717029-21.2021.8.07.0000 PACIENTE: VALTON RIBEIRO DE ANDRADE IMPETRANTE: MICHELLE BORGES DE SOUSA PONTE AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MICHELLE BORGES DE SOUSA PONTE em favor de VALTON RIBEIRO DE ANDRADE, apontando como autoridade coatora o d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião, que decretou a prisão preventiva do paciente. Sustenta a impetrante, em síntese, falta de justa causa apta a ensejar o decreto de prisão preventiva. Alega, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores para manutenção da segregação cautelar, o que a torna ilegal. Aduz que não há provas quanto aos crimes imputados ao paciente e que as condições pessoais, consubstanciadas na primariedade, residência fixa, ocupação lícita e obrigação de prestar alimentos são suficientes para demonstrar a não periculosidade. Pugna, ao final, pelo deferimento liminar da ordem impetrada, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outra medida cautelar diversa da privação de liberdade. É a síntese do que interessa. Decido. Em uma análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, bem como dos documentos juntados ao writ, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Ao contrário, nessa sede de cognição perfunctória, vislumbro a presença dos requisitos que impedem a concessão da liminar, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O fumus comissi delicti está demonstrado pelas provas indiciárias constantes dos autos, segundo as quais o paciente é o autor dos delitos narrados na denúncia, tipificados nos artigos 147 (ameaça) c/c artigo 61, II, “e” e “f”, e 129, § 9o (lesão corporal), c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006). O periculum libertatis por sua vez, também se revela presente, haja vista que os crimes imputados ao paciente, aliado às circunstâncias em que foram praticados, indicam a periculosidade do autuado e recomendam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Na decisão impugnada, a d. Juíza a quo, enfatiza, com muita propriedade, in verbis: “Trata-se de pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público contra VALTON RIBEIRO DE ANDRADE, em face do descumprimento de medidas protetivas de urgência. A defesa se manifestou contrário ao pleito. DECIDO. Por meio da OP no 6.349/2019-1 – 30a DP, as VÍTIMAS comunicaram terem sido vítimas dos crimes de ameaça e lesão corporal, supostamente praticados pelo pai e ex-companheiro, VALTON RIBEIRO DE ANDRADE. Por decorrência desses fatos, em 06 de agosto de 2019, foram concedidas medidas protetivas em desfavor do ofensor, consistentes em: a) afastamento do lar; b) proibição de aproximação da ofendida a uma distância inferior a 500 metros; e b) proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação (ID no 48933763). Dessa decisão, o agressor foi pessoalmente intimado em 07 de agosto de 2019 (ID no 48933763). O denunciado foi denunciado como incurso nas penas do art. 129, § 9o e art. 147, ambos do Código Penal, porque tentou ofender a integridade física de sua filha, Valéria Souza de Andrade, não conseguindo fazê-lo por circunstâncias alheias à sua vontade. Após o uso de substâncias entorpecentes, o denunciado chutou o cachorro de sua filha Valéria, que o confrontou, pedindo para que ele não maltratasse o animal. Em seguida, o denunciado xingou Valéria de “vagabunda” e, munindo-se de um facão, foi em direção à vítima no intuito de agredi-la. Entretanto, sua companheira, Adriana, interveio na contenda, impedindo o denunciado de levar seu intento adiante. Após, o denunciado ameaçou Adriana, dizendo que ela “iria pagar a ele” e que “isso não ia ficar assim”. Em consonância com os relatos acima e demonstrando o histórico violento contra a vítima e o comportamento agressivo do réu em face dela, verificam-se diversos procedimentos criminais em desfavor do agressor pela prática de crimes em contexto de violência doméstica contra a ex-companheira. A prisão preventiva é medida extrema e não pode servir como antecipação da pena. Além disso, tem ela caráter instrumental, ou seja, somente pode ser decretada ou mantida se imprescindível para o processo, não podendo ultrapassar prazo razoável, sob pena de caracterizar flagrante constrangimento ilegal. Tal medida se perfaz com a demonstração da presença dos pressupostos e de algum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Constituem pressupostos da prisão a presença do fumus comissi delict e do periculum libertatis. A periculosidade da liberdade do agente é extraída do comportamento violento reiterado e escalonado do agressor, o qual praticou diversas agressões contra a ex-companheira, de ordem física, psicológica e moral, conforme o relatório do NERAV (ID 48933763). Conforme as informações obtidas na audiência de instrução deste feito, o denunciado, além do descumprir continuamente as diversas medidas protetivas vigentes em seu desfavor, prossegue no comportamento violento contra a ex-companheira. A vítima ADRIANA JOSE DE SOUZA relatou diversos episódios de descumprimento da medida protetiva, inclusive gritando no portão da casa, indo ao seu trabalho ou abordando-a em via pública. Em uma ocasião foi necessário a intervenção de um vizinho para retirá-lo do local. O descumprimento foi confirmado pela filha e vítima do denunciado VALTON RIBEIRO DE ANDRADE. O denunciado não se conforma com a separação e insiste na retomada do relacionamento, fato este que poderá inclusive ensejar crime previsto no art. 147-A do Código Penal e deverá ser devidamente apurado. Verifico que a medida se faz necessária para garantir a ordem pública, na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial), assim como assegurar a integridade física e psíquica da ofendida e a conveniência da instrução criminal. No que se refere ao juízo de risco, a conjuntura do caso concreto aponta para risco de iminente violência física grave e potencialmente letal, haja vista a continuidade e escalonada das condutas violentas do agressor em face da ex-companheira, não obstante a existência de medidas protetivas, de modo a demonstrar, com isso, a insuficiência dessas providências cautelares e o perigo da liberdade do agente para a segurança da ofendida. A liberdade do ofensor vulnera a ordem pública também em seu aspecto coletivo, pois a conduta do agressor, de desrespeitar, reiteradamente, as diversas decisões judiciais que lhe impuseram medidas protetivas, demonstra o desinteresse em conformar-se com providências cautelares mais brandas, bem como seu descaso com o Poder Judiciário e a ausência de vontade de se submeter à ordem judicial. As medidas protetivas de urgência, como a própria nomenclatura sugere, são atos de emergência que visam coibir a iminência de uma violência ou prevenir novas ocorrências dela, em qualquer uma das formas previstas no art. 7o da Lei no 11.340/2006, praticadas em contexto de violência doméstica ou no âmbito de relação familiar ou íntima de afeto (art. 5o da Lei no 11.340/2006). Justamente por essa urgência, definida pelo estado de perigo que a vítima se encontra, a Lei no 11.340/2006 previu diversas medidas assecuratórias para a vítima e permitiu o uso de quaisquer outras medidas previstas no ordenamento jurídico que prestigiem sua segurança (art. 22, § 1o). Para garantir a eficácia dessa legislação protetiva, a Lei no 12.403/2011 acrescentou ao inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal a admissão da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência nos crimes dolosos cometidos em contexto de violência doméstica. Diante das considerações já expostas, quanto ao histórico de violência doméstica e a continuidade do comportamento agressivo do réu, verifica-se que a liberdade dele representa sério perigo à integridade física e psicológica da vítima, direito fundamental que deve ser tutelado pelo Estado e, por conseguinte, evidencia a necessidade de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a segurança da ofendida, que, claramente, se encontra em risco, inclusive de letalidade, bem como, assim, assegurar as medidas protetivas frequentemente descumpridas pelo acusado. Diante do exposto, concluo que a prisão se revela, além de necessária (em face do preenchimento dos pressupostos e requisitos), adequada, ante a insuficiência das demais medidas cautelares existentes. Como já explanado, os elementos informativos sugerem que a liberdade do ofensor representa, em um juízo de risco, perigo real à integridade física e psíquica da vítima, haja vista as várias violências sucessivas contra a vítima, de ordem psicológica, moral e física. Desta feita, dentre as cautelaras possíveis, apresente-se a privação de liberdade como inevitável e adequada, haja vista as medidas restritivas não se mostram satisfatórias, em face da possibilidade de violências físicas graves e potencialmente letais, consubstanciada, notadamente, na gradação de eventos delitivos tanto em quantidade como seriedade. Reforço: em face da gradação do comportamento violento do ofensor e do histórico de violência contra a ex-companheira, os quais sugerem um juízo de risco de reiteração delitiva, violência letal e, portanto, de possibilidade de cumprimento da ameaça de feminicídio, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança da vítima, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada. Vale ainda salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: (Acórdão n.990791, 20160020491397HBC, Relator: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 03/02/2017. Pág.: 265/272 - sem destaque no original) Desse modo, com fulcro nos arts. 312, caput e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, e do art. 20 da Lei no 11.340/2006, decreto a prisão preventiva de VALTON RIBEIRO DE ANDRADE qualificado nos autos.” (grifei) Diante do quadro delineado, entendo que agiu acertadamente a d. Juíza ao decretar a prisão preventiva do acusado, tendo em vista a probabilidade das ameaças se concretizarem. Entendo que a integridade física e psicológica da vítima está, efetivamente, ameaçada, levando-se em consideração o que consta nas provas indiciárias, evidenciando a elevada periculosidade do paciente. Na situação em análise, somente a segregação cautelar do ofensor poderá proteger a vítima, porquanto, como narrado, revela-se presente sua periculosidade, mostrando-se imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente do Estado, no intuito de cessar, no caso, o contexto de violência doméstica, não se mostrando adequada a substituição da prisão por outras medidas cautelares, ainda mais quando demonstrado, frise-se, mais de uma vez, o descumprimento pelo paciente das medidas protetivas anteriormente impostas. A avaliação da real participação do paciente nos crimes que lhe foram imputados, ou questões outras, demandam produção de provas e será apurada na instrução processual. Por último, saliento que circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes, ante os demais elementos de convicção carreados aos autos, para obstar a segregação cautelar. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e apresentando-se a custódia cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a manutenção do encarceramento do paciente. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator